Tribunal: TJDFT
Processo: 0217334-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0217334-11.2011.8.07.0001 RECORRENTES: ANDERSON JOSE DA CUNHA, LEANDRO DOMINGOS SILVA SABRINA LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 14507420, porquanto tal requerimento já foi apreciado pelo despacho de ID no 13751137. Cumpra-se a Secretaria a determinação exarada na parte final do despacho de ID no 13751135. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007